Tribunal: STF
Processo: HC 189865
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Piracicaba/SP, no processo nº 1500264-91.2020.8.26.0599, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 25 de fevereiro de 2020, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Destacou a natureza e a quantidade da substância apreendida – 8 porções de cocaína, pesando 3 gramas. Assentou insuficiente cautelar diversa. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 589.399/SP, inadmitido pelo Relator. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do crime. Afirma pequena a quantidade de droga encontrada. Realça as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes. Sublinha a desproporcionalidade da medida. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo na fase de instrução.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a natureza e a quantidade de entorpecente apreendido – 8 porções de cocaína (3 gramas) –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem. 
Brasília, 26 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator